Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-23.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700098-23.2020.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ALVARO OLIVEIRA SOUZA APELADO: ALVARO OLIVEIRA SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CRIMINAL interpostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Defesa de Álvaro Oliveira Souza contra a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima), e do artigo 244-B, §2o, da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menor majorada), nos autos do processo no 0700098-23.2020.8.07.0017, em curso perante o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo/DF (ID 33054795). A Defesa e o Ministério Público apresentaram recursos de apelação em Plenário (ID (ID 33054795 - Pág. 5). Ocorre, todavia, que não houve a apresentação das razões recursais pelo Ministério Público. Assim, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentar as razões recursais. Apresentadas as razões, intime-se a Defesa para que apresente contrarrazões. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer em relação ao recurso ministerial. Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 2 de maio de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator